Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$1.000,00, a título de reparação por danos morais. Nas razões recursais, aduz que a autora não realizou cadastro no “Não Me Perturbe”, deixando de tentar solucionar o problema administrativamente. Alega ausência de ligações excessivas ou provas de que estas se deram por parte da empresa ré. Sustenta que as simples ligações telefônicas, ainda que em quantidade excessiva, não há vedação legal, bem como não são suficientes para gerar dano moral, pois haveria meios de o consumidor evitar o seu recebimento. Por fim, requer a reformar da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37444132 e 37444133). Foram apresentadas contrarrazões (ID 37444141).

III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

IV. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, extrai-se dos autos que as ligações originadas a partir dos terminais constantes na lista indicada pela autora (ID 37444103/ 37444109) possuem o mesmo prefixo, o que evidencia que as excessivas ligações foram realizadas pela operadora ré/recorrente, inclusive com diferença de minutos entre uma e outra ligação em uma sequência de quatro ligações no mesmo dia (art. 373, I, CPC). Ademais, não se mostra razoável imputar a obrigação ao consumidor em recorrer a meios de bloquear tais ligações, como o “não me pertube”, uma vez que as ligações são originadas de inúmeras linhas.

V. A insistência da recorrente em importunar a autora com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana, inclusive com vários números no mesmo minuto (ID 37444111) configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral.

VI. Não restou demonstrada violação ao artigo 5o, X da Constituição Federal e aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, §3o, II da Lei 8.078/90, elencados pela recorrente.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula servirá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.